Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701873-19.2019.8.07.0014 RECORRENTE: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDOS: WILLIAM CÉSAR BENTO, RENATA VEIGA BRANDÃO, EDUARDO CALIXTO SALIBA, MARIA DE FÁTIMA LORDES SALIBA E CLÍNICAS GUARÁ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO CUMULADO COM AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.1. Inviável a modificação da sentença que extinguiu a reconvenção na qual se postula a revisão do aluguel, por inépcia da petição inicial, com base no art. 330, § 1o, inciso IV, se o locador/reconvinte já havia ajuizado ação postulando o despejo do locatário/reconvindo. 2. Ainda que a pretensão veiculada na reconvenção seja a revisão do valor do aluguel apenas para o período que medeia o ajuizamento da ação de despejo e a efetiva restituição do imóvel, não é possível cumular tal pretensão com o pedido de despejo formulado em ação diversa, porquanto a lei só autoriza a revisão judicial do valor de aluguel na hipótese em que o postulante pretende o prolongamento da relação contratual. 3. O intervencionismo estatal nos contratos, por afetar diretamente o exercício da autonomia privada dos contratantes, só pode ocorrer nos estritos limites de autorização legal. E, do que se infere do disposto no art. 68, § 1o, da Lei no 8.245/91, só existe autorização legal para que o Estado-Juiz modifique o valor do aluguel na hipótese em que se pretende a conservação do contrato. 4. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 68, § 1o, da Lei 8.245/1991, asseverando que o ajuizamento da ação revisional somente seria impedido quando em curso o prazo para desocupação de imóvel, o que não é o caso dos autos. Afirma que a incompatibilidade entre a demanda revisional e a ação de despejo ocorre quando há pendência de prazo para desocupação do imóvel; e c) artigo 85, § 10, do CPC, asseverando que deveria ter sido observado o princípio da causalidade quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, de modo que quem deu causa à lide é que deveria suportá-los. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396 (ID 45774255). Em contrarrazões, os primeiros recorridos pleiteiam a condenação da recorrente à majoração da verba honorária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 68, § 1o, da Lei 8.245/1991, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, além de formular, em sede de reconvenção, a pretensão de majorar o valor dos aluguéis, a ré/reconvinte (ora apelante) postula, nos autos do processo no 0716893-89.2019.8.07.0001, a resolução contratual e o despejo da locatária. Trata-se de cumulação indevida de pedidos, o que dá ensejo à extinção do processo de reconvenção sem resolução do mérito, porque o pedido reconvencional de revisão do valor do aluguel foi veiculado após o ajuizamento da ação em que se postula o despejo” (ID 40298916). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “Ainda que a pretensão da apelante seja a revisão do valor do aluguel apenas para o período que medeia o ajuizamento da ação de despejo e a efetiva restituição do imóvel, não é possível cumular tal pretensão com o pedido de despejo, porquanto a lei só autoriza a revisão judicial do valor de aluguel na hipótese em que o postulante pretende o prolongamento da relação contratual, o que não é o caso dos autos. O intervencionismo estatal nos contratos, por afetar diretamente o exercício da autonomia privada dos contratantes, só pode ocorrer nos estritos limites de autorização legal. E, como dito acima, só existe autorização legal para que o Estado-Juiz modifique o valor do aluguel na hipótese em que se pretende a conservação do contrato” (ID 40298916). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 10, do CPC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à majoração da verba honorária, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396 (ID 45774255). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027